Tribunal: TJDFT
Processo: 0701846-38.2020.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATOS. APELAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA. JUROS EXORBITANTES. VALOR 6 (SEIS) VEZES SUPERIOR AO VALOR DO MERCADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, POR MAIORIA.
1. Evidenciado o contexto fático em que a taxa de juros remuneratórios cobrado pela instituição financeira é de 646,68% ao ano, percentual 6 (seis) vezes maior do que a taxa média do mercado, mensurada pelo Banco Central do Brasil, tem-se por caracterizada a abusividade da cláusula contratual.
2. Recurso conhecido e desprovido.